Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0714886-95.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: OURO VERDE AGRONGÓCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: ANA REGINA VIEIRA DA SILVA, JANDER RENATO GODINHO BARROS, LUCAS BATISTA ARAUJO, MARCOS ALVES DA SILVA, RENATO BARBOSA DE FARIA, RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por OURO VERDE AGRONEGÓCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (ID 27768957), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao inconformismo, em acórdão que restou assim ementado (ID 30432557): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. II – Agravo interno não provido. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios em face do acórdão do agravo interno, cuja ementa é a seguinte (ID 32444819): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios. II – Embargos de declaração não providos. Contra a decisão prolatada pelo Conselho da Magistratura no recurso integrativo, vem agora, a parte recorrente, com o presente agravo fundado no artigo 1.042 do CPC, requerendo o processamento e julgamento do apelo extremo. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão firmado em consonância com entendimento sedimentado pelo regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este já manejado pela recorrente e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 4. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1306502 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 28/4/2021). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Advirto, ainda, a recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Juvenal da Costa Carvalho, OAB/GO 17.112-A e OAB/DF 12.293, Thayzia Grazielle Carvalho Teixeira, OAB/GO 25.876, e Sávio Garcêz de Oliveira, OAB/GO 46.334, conforme solicitado em ID 32858618. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031